Tribunal: STF
Processo: RE 840702
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. FGTS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. CONSTITUCIONALIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em ADIN nº 2556, firmou sua posição no sentido da constitucionalidade das contribuições sociais gerais previstas na LC 110/2001, obstando apenas a exigibilidade das novas contribuições no mesmo exercício financeiro em que instituídas.
    2. Ainda que as contribuições estejam atreladas a uma finalidade, não se afigura possível presumir que esta já tenha sido atingida.“
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Alega o recorrente que a finalidade da lei complementar que instituiu a contribuição (pagamento dos expurgos relativos aos Planos Verão e Collor) fora alcançada em fevereiro de 2012, não havendo razão para a subsistência da contribuição. Com base nesse fundamento, aponta violação ao arts. 149, 167, IV, da Constituição. Por fim, articula com a violação ao princípio da capacidade contributiva e da isonomia. 
    Em 5 de fevereiro de 2015, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 5.050. Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em que se discute, à luz dos arts. 149 e 154, I, da Constituição Federal, se, constatado o exaurimento do objetivo para o qual foi instituída a contribuição social, deve ser extinto o tributo ou admitida a perpetuação da sua cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original (Tema 846).
    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
       Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator